Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700574-15.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ADARCY LOPES CURSINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ADARCY LOPES CURSINO, com pedido de efeito infringente, contra decisão desta Presidência (ID 20884762) que, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a afetação do REsp 1801615/SP (Tema 1.033) pelo Superior Tribunal de Justiça. Aponta contradição na decisão embargada sob o argumento de que a tese levantada no apelo especial não guarda relação com a matéria posta no precedente indicado. Para tanto, alega que o embargado, em sede de apelo extremo, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão do ora recorrente, tendo em vista que o cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 2019, e o trânsito em julgado da ação coletiva se deu em 1998, não havendo que se falar em interrupção da prescrição, pois inexiste discussão sobre a legitimidade do sindicato exequente. Por sua vez, afirma que o paradigma visa estabilizar orientação sobre a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, pela inadmissão do recurso especial. Contrarrazões de ID 21784015. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. De início, vale relembrar que o tema que ensejou a observância da sistemática dos repetitivos diz respeito à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (REsp 1801615/SP, Tema 1033). A ementa de afetação do precedente é a seguinte: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOLUÇÃO CONCENTRADA E VINCULANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE. 1. Delimitação da controvérsia, para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, acerca do seguinte tema: "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas". 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (g.n.) O acórdão recorrido, por sua vez, fez constar (ID 15919617): (...) 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. (...) A parte embargada, nas razões do apelo especial, sustenta que (ID 19959397): (...) A alegação de que o ajuizamento da execução de sentença pelo SINDISAUDE interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual não merece acolhimento (...) Com efeito, a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença. Conclui-se, pois, que a tese veiculada no especial, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, amolda-se ao descrito no referido paradigma, combinação que atrai o sobrestamento do recurso. Assim, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019